Tribunal: TJES
Processo: 0031495-64.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031495-64.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMERSON LUCIO ALVES
APELADO: ADRIANA DA SILVA DENICOLO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. EXTEMPORÂNEOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu intempestivo o recurso antecedido de embargos de declaração extemporâneos.
2.
Os Embargos de Declaração interrompem os prazos de ambas as partes para os recursos subsequentes, salvo se intempestivos. Precedentes.
3.
Decisão Monocrática mantida. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0031495-64.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON LUCIO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: EUDSON DOS SANTOS BEIRIZ - ES3396
APELADO: ADRIANA DA SILVA DENICOLO

Advogado do(a) APELADO: ADMILSON MARTINS BELCHIOR - ES4209-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Adriana da Silva Denicolo

contra a Decisão Monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, reputando-lhe intempestivo.

Irresignado, a parte Agravante pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente: a) que somente veio a ser intimada da sentença que rejeitou os embargos declaratórios intempestivos, ocasião em que aberto prazo para interposição da apelação; b) que não pode ser prejudicada pela intempestividade de outro recurso; c) que a Secretaria certificou a tempestividade do recurso de apelação; d) que na questão de fundo possui direito de reforma da sentença.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

[...]

A intempestividade dos Embargos de Declaração (fls.132/133) opostos contra a sentença aqui recorrida impacta diretamente na admissibilidade do presente recurso.

Isso porque o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que a oposição de embargos declaratórios intempestivos não enseja a interrupção do prazo para interposição de recurso posterior, no caso, a presente Apelação Cível.

Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPE PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.014.909/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

[...] 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a oposição de embargos de declaração intempestivos não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recursos posteriores. [...] (AgInt no AREsp n. 1.851.774/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

[...] 2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1217589 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

[...] 1. O entendimento consignado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Os embargos de declaração declarados intempestivos na origem não suspendem nem interrompem o prazo para o manejo do apelo extremo. [...] (ARE 1255187 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020)

As decisões deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não se distanciam dessa conclusão:

[...] 1- A oposição de embargos de declaração intempestivos em primeiro grau não tem o condão de interromper nem suspender o prazo para a interposição do recurso de apelação cível. [...] (TJES - AG-Ap 0014757-71.2012.8.08.0004 Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana - DJe 08.07.2015)

[...] 1- Não merece ser conhecido o recurso ora trazido à apreciação desta instância revisora, em virtude da manifesta ausência de um de seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. 2- Inabilidade dos aclaratórios extemporâneos para a interrupção do prazo recursal, hipótese esta em que inaplicáveis as disposições contidas no artigo 538, caput, do Código de Processo Civil . Precedentes do STJ e do TJES. [...] (TJES - Ap 0010258- 86.2009.8.08.0024 - Rel. Des. Paulo Roberto Luppi - DJe 16.07.2015)

Assim, considerando que a sentença fora disponibilizada no e-diário em 11/03/2022, não tendo os aclaratórios extemporâneos interrompido o prazo recursal, revela-se manifestamente intempestivo o presente recurso interposto em 04/08/2022.

Desta feita, com fulcro no artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, uma vez que inadmissível em razão da intempestividade.

MAJORO, diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devidos pela parte apelante aos advogados do apelado para 12% (doze por cento) do valor da condenação, ressalvada a gratuidade de justiça conferida.

[...]”

Conforme se observa, o pronunciamento monocrático concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante inadmissibilidade, uma vez que intempestivo, considerando que extemporâneos os aclaratórios opostos da sentença.

Importante destacar, como já feito por ocasião do “decisum” atacado, que os Embargos de Declaração interrompem o prazo recursal para ambas as partes, exceto se intempestivos, como ocorreu no caso.
O entendimento sobre a questão é assente não só neste e.
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, mas tanto no c.
Superior Tribunal de Justiça
quanto no
Supremo Tribunal Federal
, cujas ementas já foram citadas anteriormente.

Por fim, ressalto que a tempestividade é requisito de admissibilidade cuja análise compete ao e. Desembargador Relator, não sendo pertinente o fato de ter sido certificado “tempestivo” o recurso pela serventia judicial.

Da mesma forma, é incabível o enfrentamento da questão de fundo da apelação se o recurso sequer chegou a ser conhecido.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Deixo de propor, neste voto, a sanção do § 4º do artigo 1.021, tampouco a multa do artigo 81, ambos do CPC, por ainda entender tratar-se de mero exercício do direito de recorrer, ficando, entretanto, advertida a parte de que a interposição de novo recurso, com nítido propósito protelatório, poderá ensejar a imposição das penalidades.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 22/8/2023